Tribunal: STF
Processo: Rcl 47013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Merten Advocacia em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Autos nº 5041402-47.2012.4.04.7100), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante sustenta que, “se a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora devidos entre a data da conta e a expedição da requisição não foram quitados com a requisição original, por certo que, quanto a essa parcela específica do crédito da Reclamante, não foi observado o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal (‘período de graça’), razão pela qual, conforme estabelecido na aludida tese, há inegável mora do ente público devedor, sendo exigíveis, portanto, os respectivos juros”. Alega, assim, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e má aplicação do Tema 1.037 da repercussão geral ao caso concreto (RE 1.169.289).
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida à luz da solução dada por esta Corte no paradigma invocado, ou a remessa dos autos ao STF, para exame do RE interposto.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6.  Colhe-se dos autos que a parte ora reclamante executou sentença condenatória em face da União (Fazenda Nacional) e que, regularmente processado o feito, recebeu o pagamento por meio de duas RPVs (RPV nº 2013.04.55.084658-5, valor do principal de R$ 11.162,18 e RPV nº 2013.04.55.084659-7, valor dos honorários em R$ 1.116,21), ambas atualizadas em 01/2014 pela TR. A ora reclamante, no entanto, pleitou o prosseguimento da execução, sob a alegação de existência de saldo remanescente.
    7. O TRF 4ª Região, em acórdão proferido na apelação interposta nos autos da execução, integrado pelo acórdão dos embargos de declaração, julgou procedente o pedido de correção monetária das RPVs pelo índice do IPCA-E, nos termos da coisa julgada formada no título executivo; e parcialmente procedente o pedido de incidência de juros moratórios, sobre o saldo do requisitório gerado pela aplicação do IPCA-E, entre a data da apresentação da conta exequenda até a inscrição do requisitório no TRF e, após, até o efetivo pagamento do crédito, reconhecendo, apenas, a incidência no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição, com base no Tema 96 – STF:
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 96 - STF. ADI 4.425. 1. Os efeitos da atualização monetária foram fixados pelo STF quando do julgamento de questão de ordem na ADI 4.425 em 25/03/2015, estando o caso em tela, que atualizou monetariamente o débito das RPVs pela TR, adequado àquele julgado. 2. Aplicável a incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mas somente no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição, com base no Tema 96 - STF.”
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COISA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, no caso concreto, reconhecer a omissão em relação à análise da coisa julgada e, com atribuição de efeitos infringentes, estabelecer que no período que intermedeia a apresentação da conta e a inscrição do RPV é aplicável o IPCA-E”.
    8. No recurso extraordinário interposto contra essas decisões, a parte ora reclamante insistiu na tese de que, não adimplido completamente o valor devido, teria sido descumprido o prazo constitucional do art. 100, § 1º, atual § 5º, e § 12, da Constituição Federal (EC nº 62/09), sendo devida a incidência de juros moratório a partir do vencimento do prazo até o efetivo pagamento da RPV. O RE teve o seu seguimento negado com base no Tema 1.037 da repercussão geral.
    9.  Recebidos os subsequentes embargos de declaração como agravo interno, o órgão reclamado assinalou que os valores dos requisitórios foram pagos dentro do período constitucional, de modo que a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1.037/STF. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
    “Da análise do voto condutor do Colegiado, extrai-se fundamentação no seguinte sentido: 
    2.2 Juros da mora
    O Supremo Tribunal Federal decidiu pela não-incidência de juros moratórios após a expedição do precatório, a menos que, nos termos do art. 100, § 1º, da Constituição, os valores ali expressos não fossem adimplidos no exercício financeiro seguinte, quando então voltam a ser contabilizados. Isso porque não pode ser tido em mora o devedor que cumprir o prazo constitucionalmente estabelecido para pagamento. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. 
    Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado: 
    Recurso Extraordinário. 2. Precatórios. Juros de mora. 3. Art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Redação anterior à Emenda 30, de 2000. 4. Inclusão no orçamento das entidades de direito público. Apresentação até 1º de julho, data em que terão seus valores atualizados. 5. Prazo constitucional de pagamento até o final do exercício seguinte. 5. Descaracterização da mora, quando não há atraso na satisfação dos débitos. 5. Recurso extraordinário provido.(STF, Plenário, RE nº 298616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 03/10/2003) 
    A decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 298.616/SP, porém, não implicou expunção dos juros incidentes entre a feitura do cálculo exequendo e a data de inscrição do precatório em orçamento (1º de julho), ou na data do envio eletrônico da Requisição de Pequeno Valor (RPV). 
    Assim, na linha de inúmeros julgados desta Corte, adoto o posicionamento segundo o qual, até a requisição de pagamento ou inscrição do precatório no orçamento, incidem juros moratórios, pois ausente constitucional ou legal exclusão da mora do devedor nesse período. 
    De aí, considerando que os valores foram pagos dentro do período constitucional, a pretensão recursal esbarra na tese firmada no Tema 1037- STF. Ante o exposto, voto por receber os embargos de declaração como agravo interno, negando-lhes provimento. ” 
    10. Da leitura dos dispositivos constitucionais suscitados no RE, observo que se referem ao pagamento da verba constante do requisitório/precatório expedido: (i) “§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”; e (ii) “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios” (ambos do art. 100 da CF/88, grifei) – a propósito, cito ainda as ADIs 4.357 e 4.425. 
    11. Nesse cenário, tendo em conta o teor dos dispositivos constitucionais suscitados no RE e a premissa de que não houve o descumprimento do prazo constitucional, o órgão reclamado decidiu o caso atento à diretriz fixada no julgamento do Tema 1.037 (RE 1.169.289-RG, Red. p/o acordão o Min. Alexandre de Moraes), qual seja: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”. No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferida na Rcl 47.000, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator